Tribunal: TJMT
Processo: 1008603-57.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008603-57.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[ALESSANDRO BOTELHO DE REZENDE - CPF: 805.448.941-20 (REQUERENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO INIDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, inc
iso
I, do CPP, contra sentença transitada em julgado que condenou o requerente pela prática dos crimes de homicídio qualificado, latrocínio e associação criminosa, à pena total de 37 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 50 dias-multa.

O pedido revisional restringe-se ao redimensionamento da pena imposta pelo homicídio qualificado, ao argumento de indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais e de incorreta aplicação da atenuante da confissão espontânea, com pleito adicional de indenização por alegado erro judiciário.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença condenatória incorreu em manifesta ilegalidade na primeira fase da
dosimetria, ao negativar, sem fundamentação idônea, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime; (ii) saber se a utilização da atuação organizada como fundamento de exasperação da pena-base do homicídio, quando houve condenação autônoma por associação criminosa, configura bis in idem, bem como se subsistem fundamentos legítimos para a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do delito; e (iii) saber se, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, é cabível a redução da pena na fração de 1/6, na ausência de fundamentação específica para patamar inferior, além de definir se o mero redimensionamento da reprimenda autoriza indenização nos termos do art. 630 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal admite controle excepcional da dosimetria da pena quando evidenciada manifesta ilegalidade, nos termos do art. 621, inc. I, do CPP, hipótese em que o erro na aplicação da pena autoriza a correção do título condenatório.

A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se inidônea, pois fundada unicamente na imputabilidade do agente, elemento inerente à própria estrutura da culpabilidade penal, sem indicação de dado concreto revelador de maior grau de reprovabilidade da conduta.

A negativação da personalidade também não se sustenta, uma vez que amparada em afirmação genérica acerca de
“caráter deturpado
”, desacompanhada de elementos concretos extraídos dos autos que evidenciassem traços psíquicos ou comportamentais aptos a demonstrar especial censurabilidade.

A valoração desfavorável das consequências do crime é igualmente inviável, porque lastreada apenas na privação da vida da vítima, resultado que integra o próprio núcleo do tipo penal do homicídio, sem demonstração de consequência extraordinária apta a justificar exasperação autônoma.

Os motivos do crime, contudo, permanecem desfavoráveis, pois a futilidade concretamente evidenciada nos autos, associada à banalização extrema da vida humana, revela reprovabilidade superior à ordinariamente ínsita à qualificadora, legitimando sua consideração na primeira fase da dosimetria.

Quanto às circunstâncias do crime, deve ser afastada a referência à atuação organizada, porquanto o mesmo dado fático já embasou condenação autônoma pelo crime de associação criminosa, sendo vedada a dupla punição pelo mesmo fato. Subsiste, todavia, a valoração negativa da vetorial em razão da frieza e da violência exacerbada empregadas na execução do delito, elementos concretos que excedem o padrão típico do homicídio qualificado.

Remanescendo apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a redução da pena-base do homicídio qualificado para 14 anos de reclusão, em observância ao critério proporcional adotado na própria sentença.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea e ausente fundamentação específica para a adoção de fração inferior, mostra-se adequada a redução de 1/6, resultando em pena intermediária, e definitiva, de 11 anos e 8 meses de reclusão, inexistindo causas de aumento ou de diminuição na terceira fase.

Mantidas as penas impostas pelos crimes de latrocínio e associação criminosa, compete ao Juízo da Execução proceder ao recálculo da pena total, em razão do concurso material, com expedição de novo atestado de pena.

O pedido de indenização por erro judiciário não merece acolhimento, pois o simples redimensionamento da pena, desacompanhado de demonstração de condenação injusta ou de erro judiciário indenizável, não atrai a reparação prevista no art. 630 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

13. Revisão criminal conhecida e parcialmente procedente, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para redimensionar a pena do homicídio qualificado para 11 anos e 8 meses de reclusão, afastar a valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, excluir a referência à atuação organizada no exame das circunstâncias do delito e determinar ao Juízo da Execução o recálculo da pena total e a expedição de novo atestado de pena. Pedido indenizatório rejeitado.

Tese de julgamento
:

“1. Admite-se revisão criminal para correção da dosimetria da pena quando a sentença condenatória contrariar texto expresso da lei penal mediante valoração inidônea de circunstâncias judiciais.

2. É inválida a negativação da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime quando fundada em elementos inerentes ao tipo penal ou em afirmações genéricas, sem base concreta extraída dos autos.

3. Configura
bis in idem
a utilização, na dosimetria do homicídio, de dado fático que já ensejou condenação autônoma por associação criminosa.

4. Na ausência de motivação concreta para fração inferior, a atenuante da confissão espontânea deve incidir no patamar de 1/6. 5. O mero redimensionamento da pena, sem demonstração de erro judiciário indenizável, não autoriza reparação com fundamento no art. 630 do CPP.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, inc. I, 623, 625, § 1º, e 630; CP, arts. 59, 65, inc. III, “d”, 69, 121 e 288.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.225.226/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09.12.2025, DJEN 16.12.2025; STJ, AREsp nº 2.184.882/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 04.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.538.567/RN, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 20.09.2016, DJe
03.10.2016; STJ, REsp nº 2.133.549/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira; STJ, REsp nº 2.235.178/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1008603-57.2026.8.11.0000

REQUERENTE: ALESSANDRO BOTELHO DE REZENDE

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R

I

O

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
ALESSANDRO BOTELHO DE REZENDE
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra a sentença proferida nos autos da Ação Penal n
.
0001923-35.2012.8.11.0042,
pelo Juízo da
1ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT
,
a qual o condenou
por
homicídio qualificado, latrocínio e associação criminosa à pena total de 37 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, além de 50 dias-multa
(
34973537
9, p. 23).

O trânsito em julgado ocorreu em 11/12/2009, sem interposição de apelação criminal.

Na inicial, o revisionando sustenta, em síntese, que, no tocante ao delito de homicídio, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente sem fundamentação idônea, bem como aponta equívoco na segunda fase da dosimetria, ao defender a incidência da atenuante da confissão espontânea na fração de 1/6.

Com essas considerações, requer a procedência da revisão criminal para o redimensionamento da pena, bem como o reconhecimento do direito à indenização pelos prejuízos supostamente sofridos em razão do alegado excesso de execução e dos pretensos equívocos na dosimetria da pena (id. 349735378).

Não houve pedido de tutela de urgência.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer
pela
parcial
procedência
do pedido, para afastar as valorações negativas da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, mantendo-se, contudo, a exasperação
fundada nas circunstâncias e nos motivos do delito, com o consequente redimensionamento da pena
(Ilustre Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, id.
350681867
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Conheço da revisão criminal, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 621, inciso I, 623 e 625, § 1º, do Código de Processo Penal
(id.
349735379
, p. 27-PDF).

ALESSANDRO BOTELHO DE REZENDE

busca desconstituir sentença penal condenatória transitada em julgado em

11/12/2009, proferida nos autos da Ação Penal n
.

0001810-64.2009.8.11.
0017 que
o condenou pela prática
dos delitos de
homicídio qualificado, latrocínio e associação criminosa
.

Postula, em síntese, a revisão da dosimetria da pena imposta pelo delito de homicídio, ao argumento de indevida valoração negativa de circunstâncias judiciais e de incorreta aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Pois bem.

A revisão criminal, ação autônoma de impugnação, é cabível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nos termos do inciso I desse dispositivo, admite-se a medida quando a decisão condenatória contrariar o texto expresso da lei penal, hipótese que abrange o erro na aplicação da pena.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a revisão criminal não se presta ao simples reexame da dosimetria, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade (REsp n. 2.225.226/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 9/12/2025, DJEN 16/12/2025).

Na hipótese em exame, a sentença fixou a pena-base em 17 anos de reclusão, isto é, 5 anos acima do mínimo legal, mediante valoração negativa da culpabilidade, da personalidade, das circunstâncias, dos motivos e das consequências do crime.

Quanto à
culpabilidade
, a vetorial foi negativada sob o fundamento de que o réu seria “
imputável”.

A fundamentação, contudo, é manifestamente inidônea.

Com efeito, a culpabilidade, como circunstância judicial prevista no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta, aferido a partir da imputabilidade do agente, de sua consciência da ilicitude e da exigibilidade de conduta diversa.

Conforme lição de SALO DE CARVALHO:

“Na aplicação da pena, porém, especialmente nesta fase de análise da circunstância judicial específica, as questões mudam de enfoque, sendo importante para o juiz verificar (a) qual a extensão da imputabilidade; (b) qual o nível de consciência da ilicitude; e (c) qual a medida de exigibilidade de outra conduta.”
(Penas e Medidas de Segurança no Direito Penal Brasileiro. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 380-381)
.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“(...) a culpabilidade, para fins de dosimetria da pena, deve ser compreendida como o grau de reprovabilidade da conduta, não se tratando de verificação dos
elementos constitutivos do crime (...)”
(AREsp n. 2.184.882/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

No caso, o Juízo de origem limitou-se a invocar elemento inerente à própria culpabilidade penal, sem indicar circunstância concreta apta a evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

Desse modo
, a fundamentação utilizada para negativar essa vetorial mostra-se insuficiente, razão pela qual deve ser afastada.

No que concerne à
personalidade
do agente
, verifica-se que esta foi valorada negativamente por haver “
sérios indícios de caráter deturpado
”.

A fundamentação é genérica e desprovida de elementos concretos.

Nessa linha,
o STJ tem decidido que
“
a personalidade do agente espelha o seu retrato psíquico, compreendendo o conjunto de caracteres exclusivos da pessoa e os dados singulares de sua manifestação individual.
Embora a valoração dessa vetorial não dependa, necessariamente, de laudo técnico elaborado por profissional da área da saúde, exige-se que o julgador indique elementos concretos e suficientes aptos a demonstrar maior periculosidade do agente
”
(AgRg no REsp n. 1.538.567/RN, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe 3/10/2016)
– destaquei.

No caso, porém, não foram apontados dados concretos da vida psíquica ou do perfil individual do revisionando que autorizassem a conclusão de que sua personalidade é desfavorável, razão pela qual a negativação da vetorial não se sustenta e deve ser excluída.

Quanto aos
motivos
do crime, foram valorados negativamente pelo
“inconformismo com a frustração do ganho fácil, revelando futilidade e banalização da vida humana
”.

O Tribunal do Júri reconheceu a qualificadora do motivo fútil ao condenar o revisionando por homicídio qualificado.

Embora a futilidade já integre a qualificadora, a jurisprudência do STJ admite sua valoração na primeira fase quando demonstrado
grau de reprovabilidade que excede o padrão típico da qualificadora
(
REsp 2133549 / RJ
, Relatora Ministra Daniela Teixeira).

No caso, os motivos do crime revelam reprovabilidade acentuada, por traduzirem futilidade concreta e banalização extrema da vida humana
(id.
349735379
, p. 13-PDF)
, legitimando a sua valoração negativa.

Mantenho, portanto, a valoração negativa dessa vetorial.

No tocante às
circunstâncias
do crime, a sentença valorou negativamente a “
atuação organizada
”, bem como a “
frieza e violência exacerbada”.

Quanto à atuação organizada, verifica-se que o revisionando foi condenado autonomamente pelo crime de associação criminosa (art. 288 do Código Penal), com pena de 1 ano de reclusão.

Assim, utilizar esse mesmo dado fático para agravar a pena-base do homicídio constitui dupla punição pelo mesmo fato, vedada pelo princípio
ne bis in idem
.

Desse modo, afasto a referência à atuação organizada.

Diversamente, a sentença também fundamentou a valoração negativa dessa vetorial na
“frieza e violência exacerbada
”, elementos que ultrapassam o tipo penal e revelam maior reprovabilidade concreta da conduta.

Por essa razão, mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime, exclusivamente com fundamento na frieza e na violência exacerbada.

No que se refere às
consequências
do crime, foram valoradas negativamente por serem “
ruins, privando a vida da vítima
”.

A fundamentação é manifestamente inidônea, por configurar tautologia.

A morte é elementar do tipo penal de homicídio (art. 121, CP: “
matar alguém
”).

Desse modo, a sua valoração negativa na circunstância judicial relativa às consequências do crime, sem a indicação de dado excepcional que ultrapasse o resultado normalmente ínsito ao tipo, configura
bis in idem
.

No caso, ausente a indicação de consequência concreta extraordinária, deve ser afastada a valoração negativa dessa vetorial.

Das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, afasto a culpabilidade, a personalidade e as consequências do crime, bem como a referência à atuação organizada no exame das circunstâncias do delito.

Mantenho, contudo, a valoração negativa dos
motivos
do crime e das
circunstâncias
do crime, estas últimas apenas em razão da frieza e da violência exacerbada.

Subsistem, assim, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, de um total de oito possíveis, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, mas em patamar inferior ao originalmente estabelecido.

Considerando a proporcionalidade de 1 ano para cada circunstância judicial negativada
[parâmetro da sentença]
, fixo a pena-base em
14 anos de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, a sentença reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “
d
”, do Código Penal), mas não especificou a fração de redução.

A defesa requer a aplicação da fração de 1/6, conforme orientação do STJ
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a aplicação de fração inferior a 1/6 para atenuantes genéricas exige motivação concreta e idônea
(
REsp 2235178 / MT
, Relator Ministro Ribeiro Dantas).

Se não houve fundamentação pelo Juízo
a quo
, possível a redução.

Assim, reduzo a pena aplicada em 1/6,
resultando em pena intermediária de
11 anos e 8 meses de reclusão
.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição aplicáveis ao homicídio qualificado.

A pena definitiva do homicídio qualificado, portanto, fica estabelecida em
11 anos e 8 meses de reclusão
.

Considerando o concurso material (art. 69 do Código Penal) entre homicídio qualificado, latrocínio e associação criminosa, mantidas as penas destes dois últimos delitos conforme a sentença,
determina-se
que o Juízo da Execução proceda ao recálculo da pena total, observando o redimensionamento ora determinado quanto ao homicídio qualificado.

Por fim, o
pedido de indenização por erro judiciário não merece acolhida.

Embora o art. 630 do Código de Processo Penal admita o reconhecimento do direito à justa indenização no âmbito da revisão criminal, o mero redimensionamento da pena não implica, por si só, dever de reparar.

Como, no caso, não se evidenciou erro judiciário indenizável, mas apenas ajuste da dosimetria,
não há como acolher o pedido.

Ante o exposto
,
AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA
e, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PARCIALMENTE PROCEDENTE

para redimensionar a pena do homicídio qualificado para
11 anos e 8 meses de reclusão
,
com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, da personalidade e das consequências do crime, além da exclusão da referência à atuação organizada nas circunstâncias do delito, determinando-se ao Juízo da Execução o recálculo da pena total e a expedição de novo atestado de pena
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026